Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600364-98.2024.6.16.0042
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
06/12/2024
Número: 0600364-98.2024.6.16.0042

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 19/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Eleições - 2° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Horário Eleitoral
Gratuito/Inserções de Propaganda, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Divulgação de Notícia Sabidamente Falsa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600364-
98.2024.6.16.0042, que nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou parcialmente procedente a
representação proposta pela Coligação "A Londrina Que Queremos", em face da "Coligação Pra
Londrina Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga para: a)
reconhecer a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular, somente com
relação ao conteúdo impugnado, confirmando a liminar concedida que determinou a imediata
retirada do supracitado vídeo impugnado ou de conteúdo semelhante que tente vincular o
candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas Operações "Publicano" e
"Quadro Negro", em qualquer meio, de forma descontextualizada, não constando a data e tem que
não consta processo e que foi um investigação que foi arquivada, proibindo a reexibição ou
compartilhamento do conteúdo impugnado; b) condenar o representado ao pagamento de multa no
mínimo legal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº
9.504/97. (Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada pela Coligação A Londrina Que
Queremos com fincas na legislação de regência, especialmente no art. 242, do Código Eleitoral, art.
53, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da Resolução-TSE n.
23.610/2019, em face de "Coligação Pra Londrina Seguir Crescendo", Maria Tereza Paschoal de
Moraes e Eduardo Tominaga. Alega-se que, no dia 11/10/2024, a Representante foi comunicada que
os Representados estão fazendo propaganda negativa, caluniosa e difamatória em face do
candidato Tiago Amaral consistente em aproveitar o seu horário eleitoral gratuito, na modalidade
inserção na TV bloco - manhã e tarde, para ofender pessoalmente aquele. Ao todo são quinze
inserções caluniosas. Da degravação extrai-se que: "Extra, extra, notícia da Gazeta do Povo mostra
que Tiago Amaral recebeu propina de duzentos mil reais na operação publicano. Notícia da Folha
de Londrina ainda informa que Tiago Amaral recebeu dinheiro desviado da construção de escolas
na operação Quadro Negro, esquema de corrupção na educação das nossas crianças." Veja-se que
a inserção de propaganda eleitoral é para que os candidatos apresentem suas propostas, suas
ideias, e peçam voto, não podendo ser utilizado esse instrumento para manchar a imagem e a
honra do concorrente com base em "notícias" que não mais fazem parte da realidade). RE3 - H.E.G
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
EDUARDO TOMINAGA (RECORRENTE)

CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES (RECORRENTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] -
LONDRINA - PR (RECORRENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
A Londrina que queremos
[PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR
(RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44157746
23/10/2024
15:50
Acórdão
Acórdão

Num. 44157746 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.223

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600364-98.2024.6.16.0042 – Londrina –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - OAB/PR113638
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
RECORRENTE: EDUARDO TOMINAGA
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - OAB/PR31311
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
RECORRIDO: A Londrina que queremos [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA -
PR

Num. 44157746 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
DIVULGAÇÃO
DE
CONTEÚDO
DESCONTEXTUALIZADO.
OFENSA
À
HONRA DE CANDIDATO. LIBERDADE
DE EXPRESSÃO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1. Representação eleitoral proposta pela Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS” contra a
Coligação “PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO”, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES e
EDUARDO TOMINAGA, devido à veiculação de propaganda eleitoral irregular.
1.2. Sentença do Juízo da 42ª Zona Eleitoral de Londrina/PR julgou parcialmente procedente a
representação, determinando a retirada de vídeo veiculado em inserções televisivas, associando de forma
descontextualizada o candidato Tiago Amaral a investigações criminais (Operações Publicano e Quadro
Negro), além da aplicação de multa de R$ 5.000,00 aos recorrentes.
1.3. A Coligação “PRA LONDRINA SEGUIR CRESCENDO”, MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES e EDUARDO TOMINAGA recorreram, alegando que o conteúdo da propaganda estava dentro
dos limites da crítica política, não havendo desinformação ou ofensa à honra de Tiago Amaral.
1.4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em análise é se a propaganda veiculada, que associava o candidato Tiago Amaral a crimes de
corrupção, constitui propaganda eleitoral irregular por ser descontextualizada e violar sua honra, ou se está
protegida pela liberdade de expressão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A propaganda eleitoral deve respeitar os limites da crítica política, mas a veiculação de fatos
descontextualizados, com potencial para induzir o eleitor em erro, configura infração eleitoral, conforme art.
9º-C da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.2. No caso, as investigações mencionadas nas Operações Publicano e Quadro Negro, que foram
arquivadas, foram apresentadas na propaganda como se fossem atuais, trazendo informações de 2016 como
se fossem recentes, o que induz a uma percepção errônea sobre o candidato Tiago Amaral.
3.3. A liberdade de expressão, embora protegida, não é irrestrita, especialmente quando desinformações ou
fatos distorcidos são veiculados para prejudicar a imagem de candidatos, conforme entendimento
consolidado no TSE.

Num. 44157746 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau.
4.2. Tese de julgamento: “A veiculação de conteúdo descontextualizado, atribuindo fatos antigos como se
fossem atuais, com o intuito de prejudicar a imagem de candidato, caracteriza propaganda eleitoral irregular,
sujeitando o responsável à penalidade prevista em lei, em especial quando visão imputar a peche de corrupto
no candidato, quando não há qualquer condenação ou investigação em andamento.”
Dispositivos relevantes citados:
Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 9º-C.
Lei nº 9.504/1997, art. 57-D.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO
Trata-se de recurso interposto por em face da sentença proferida Coligação “Pra Londrina Seguir
Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo Tominaga pelo Juízo da 42ª Zona
Eleitoral de Londrina, que julgou parcialmente procedente a representação proposta pela
Coligação “A LONDRINA QUE QUEREMOS”, em face da “COLIGAÇÃO PRA LONDRINA
SEGUIR CRESCENDO”, MARIA TEREZA PASCHOAL DE MORAES e EDUARDO TOMINAGA
para:
a) reconhecer a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular, somente com
relação ao conteúdo impugnado, confirmando a liminar concedida que determinou a imediata

Num. 44157746 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
retirada do supracitado vídeo impugnado ou de conteúdo semelhante que tente vincular o
candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas Operações “Publicano” e
“Quadro Negro”, em qualquer meio, de forma descontextualizada, proibindo a reexibição ou
compartilhamento do conteúdo impugnado;
b) condenar o representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
A Coligação “Pra Londrina Seguir Crescendo”, Maria Tereza Paschoal de Moraes e Eduardo
Tominaga recorrem (id.44146616) alegando que:
(i) na inserção impugnada pelos Recorrentes não extrapolam os limites da mera crítica política;
(ii) A Operação Publicano II, como se extrai do documento anexado pela Representante em ID
125479402, “resultou na prisão preventiva de diversas pessoas [...] respaldou o oferecimento de
denúncia contra 125 investigados, entre servidores públicos da Receita Estadual do Paraná,
empresários, contadores e advogados, pela prática dos crimes de organização criminosa,
corrupção passiva e ativa, concussão e tráfico de influência;
(iii) inexiste a presença de desordem informacional na inserção veiculada, uma vez que a
mensagem se mantém dentro dos limites aceitáveis da crítica política e que não transmite notícia
falsa. Ou seja, não há a veiculação de qualquer ato abusivo ou desqualificador da imagem de
Tiago Amaral, de modo que deve ser interpretada como parte do discurso democrático essencial
para a livre formação da opinião dos eleitores durante o período eleitoral;
(iv) é inegável que houve e ainda há, até que se demonstre o real arquivamento do feito,
investigação sobre a possível fraude de licitação, peculato, organização criminosas e possíveis
outros delitos – ou seja, ao contrário do peremptoriamente afirmado pelo autor, Tiago Amaral
efetivamente foi e está sendo ainda investigado pelos fatos objetos do referido inquérito, na
medida em que, no próprio despacho de arquivamento, o Ministério Público solicita a prorrogação
do referido inquérito no órgão especial por noventa dias. Requerem o provimento do recurso, para
julgar improcedente a Representação.
Nas contrarrazões (id. 44146622), a COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE QUEREMOS aduz que, ao
contrário do que foi publicizado pelos Recorrentes, TIAGO AMARAL não recebeu propina e nem
está envolvido em corrupção, uma vez que toda a documentação em anexo demonstra
cabalmente que as investigações baseadas em acusações infundadas de “delatores” foram
arquivadas. Requer, assim, a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do
recurso (id. 44151681).
É o relatório.
VOTO
II.i. O recurso é tempestivo, preenchendo os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
pelo que o conheço e passo ao mérito.

Num. 44157746 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
II.ii. Com efeito, a controvérsia está centrada na propaganda eleitoral negativa e
descontextualizada, com pedido de remoção do vídeo e multa pelo art. 57-D, da Lei das Eleições,
consubstanciada na propaganda da candidata MARIA TEREZA veiculada em 11.10.2024, no
horário eleitoral gratuito - HEG, na modalidade inserção na TV de 30 segundos, 1º bloco – manhã
e 2º bloco - tarde, (05h04; 05h27; 05h29: 08h47; 09h:00; 09h11; 09h52; 10h13; 11h53; 12h19;
12h40; 15h39; 15h49; 17h01; 18h35), totalizando 15 inserções:
Embora na inicial a Coligação recorrida tenha requerido a perda do direito de veiculação da
propaganda dos recorrentes, na forma do art. 72, §§ 1º e 2º, da Res TSE nº 23.610/2024, na
sentença foi deferida parcialmente a Representação para:
a) reconhecer a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular, somente com
relação ao conteúdo impugnado, confirmando a liminar concedida que determinou a imediata
retirada do supracitado vídeo impugnado ou de conteúdo semelhante que tente vincular o
candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas Operações
“Publicano” e “Quadro Negro”, em qualquer meio, de forma descontextualizada, proibindo a
reexibição ou compartilhamento do conteúdo impugnado;
b) condenar o representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
Dessa forma, não foi determinada a perda do horário eleitoral gratuito por parte dos
Representados, ora Recorrentes, não havendo recurso da COLIGAÇÃO A LONDRINA QUE
QUEREMOS, limitando-se nas contrarrazões a pugnar pelo desprovimento do recurso, mantendo
a sentença.
Nesse contexto, o objeto do presente recurso centra-se tão somente na retirada da propaganda
eleitoral e na aplicação da multa do art. 57-D, da Lei das Eleições, ficando prejudicado o pedido
de perda do horário eleitoral dos recorrentes, porque não incluído no dispositivo da sentença.
II. iii. É certo que a crítica política inerente ao processo eleitoral encontra guarida na liberdade de
manifestação do pensamento, mormente em função do que dispõe o art. 27, § 1º, da Res. TSE nº
23.610/2019, que prevê que a livre manifestação do pensamento de pessoa eleitora identificada
ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ofender a honra ou a imagem
de candidatas, candidatos, partidos, federações ou coligações, ou divulgar fatos sabidamente
inverídicos, observado o disposto no art. 9º-A desta Resolução.
O art. 242 do Código Eleitoral é no seguinte sentido:
"Art. 242. A propaganda, qualquer que seja a sua forma ou modalidade,
mencionará sempre a legenda partidária e só poderá ser feita em língua nacional,
não devendo empregar meios publicitários destinados a criar, artificialmente, na
opinião pública, estados mentais, emocionais ou passionais."
Da mesma forma, o art. 9º-C, da Res. TSE nº 23.610/2019 assim dispõe:
Art. 9º-C É vedada a utilização, na propaganda eleitoral, qualquer que seja sua
forma ou modalidade, de conteúdo fabricado ou manipulado para difundir fatos

Num. 44157746 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar danos
ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. (Incluído pela
Resolução nº 23.732/2024)
§ 1º É proibido o uso, para prejudicar ou para favorecer candidatura, de conteúdo
sintético em formato de áudio, vídeo ou combinação de ambos, que tenha sido
gerado ou manipulado digitalmente, ainda que mediante autorização, para criar,
substituir ou alterar imagem ou voz de pessoa viva, falecida ou fictícia (deep fake).
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024)
§ 2º O descumprimento do previsto no caput e no § 1º deste artigo configura abuso
do poder político e uso indevido dos meios de comunicação social, acarretando a
cassação do registro ou do mandato, e impõe apuração das responsabilidades nos
termos do § 1º do art. 323 do Código Eleitoral, sem prejuízo de aplicação de outras
medidas cabíveis quanto à irregularidade da propaganda e à ilicitude do conteúdo.
(Incluído pela Resolução nº 23.732/2024).
Em complementação, cita-se o art. 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/1997:
Art. 57-D. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato durante a
campanha eleitoral, por meio da rede mundial de computadores - internet,
assegurado o direito de resposta, nos termos das alíneas a, b e c do inciso IV do §
3o do art. 58 e do 58-A, e por outros meios de comunicação interpessoal mediante
mensagem eletrônica. (...)
§ 2º A violação do disposto neste artigo sujeitará o responsável pela divulgação da
propaganda e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário à multa
no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
Destarte, apesar da Justiça Eleitoral dever se guiar pelo princípio da mínima intervenção nas
discussões políticas, é certo que a veiculação de informações inverídicas, descontextualizadas ou
enviesadas devem ser reprimidas, porque desembocam na indução em erro do eleitor, em
manifesto desvio de finalidade do ideal democrático.
Nesse sentido, o C. TSE já decidiu que a veiculação de fatos inverídicos ou descontextualizados
ensejam a incidência da multa, com fundamento no art. 57-D, da Lei das Eleições, como se vê:
ELEIÇÕES 2022. RECURSO INOMINADO. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL
IRREGULAR.
INTERNET.
DESINFORMAÇÃO.
FATOS
MANIFESTAMENTE INVERÍDICOS E DISCURSO DE ÓDIO. REMOÇÃO DAS
PUBLICAÇÕES. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 57-D DA LEI
9.504/1997. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO EM PATAMAR MÁXIMO. ALCANCE DO
CONTEÚDO VEICULADO. DESPROVIMENTO.
1. O art. 57-D da Lei 9.504/1997 não restringe, de forma expressa, qualquer
interpretação no sentido de limitar sua incidência aos casos de anonimato, de forma
que é possível ajustar a exegese à sua finalidade de preservar a higidez das

Num. 44157746 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
informações divulgadas na propaganda eleitoral, ou seja, alcançando a tutela de
manifestações abusivas por meio da internet – incluindo-se a disseminação de fake
news tendentes a vulnerar a honra de candidato adversário - que, longe de se
inserirem na livre manifestação de pensamento, constituem evidente transgressão à
normalidade do processo eleitoral.
2. Descabe a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para
diminuir o valor da penalidade aplicada, uma vez que o critério utilizado para a sua
fixação foi o substancial alcance do conteúdo veiculado, o que potencializou
sobremaneira o efeito nocivo da propagação da fake news.
3. Recurso Inominado desprovido
(TSE. Acórdão na Rp n. 0601754-50.2022.6.00.0000, Rel(a). Min(a). Alexandre De
Moraes, j. em 28.3.2023).

Esta Corte Eleitoral e outros Tribunais Regionais Eleitorais também confirmaram, nestas eleições
de 2024, que a divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e descontextualizado em
propaganda eleitoral constitui infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal,
como se infere dos seguintes precedentes:

ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL
NEGATIVA. DIVULGAÇÃO DE CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO E
DESCONTEXTUALIZADO. MULTA CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 O Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco Borba-PR julgou procedente a
representação contra ADEMIR NICOLOTTI, determinando a remoção de
publicidade e aplicando multa de R$ 5.000,00, conforme o art. 57-D, §2º, da Lei nº
9.504/97 e art. 9º-C da Resolução nº 23.610/2019 do TSE.
1.2 O recorrente alegou ausência de prova da autoria do ilícito, autenticidade
duvidosa das provas e que apenas repostou o vídeo no exercício da liberdade de
expressão, solicitando a revogação da multa.
1.3 Os recorridos defenderam a manutenção da sentença, afirmando que o
conteúdo é inverídico e descontextualizado.
1.4 A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso.

Num. 44157746 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Saber se o recorrente é responsável pela divulgação de conteúdo sabidamente
inverídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 A sentença de primeiro grau identificou a URL do vídeo impugnado e vinculou-o
diretamente ao perfil do recorrente no Instagram, certificando sua autoria e
autenticidade.
3.2 O conteúdo divulgado ultrapassou os limites da liberdade de expressão,
ao divulgar trechos descontextualizados de um procedimento investigativo
arquivado, associando os recorridos a termos como "corrupção" e "lavagem
de dinheiro", configurando fato sabidamente inverídico, com o intuito de
prejudicar sua imagem.
3.3 A Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 10, § 1º-A, veda a divulgação de
mídias manipuladas ou descontextualizadas para induzir o eleitorado a erro.
3.4 A jurisprudência do TSE estabelece que fato sabidamente inverídico é aquele
perceptível de plano, sem necessidade de investigação aprofundada (TSE, AgR-
AREspE nº 060040043).
3.5 A alegação de que o recorrente apenas repostou o vídeo não o exime da
responsabilidade pela reprodução de propaganda eleitoral negativa, conforme
o art. 9º da Resolução TSE nº 23.610/2019.
3.6 A liberdade de expressão não é irrestrita, sendo vedada a divulgação de fatos
inverídicos que ofendam a honra de candidatos, conforme precedentes do TSE e
TRE-PR.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso conhecido e não provido.
4.2 Tese de julgamento: "A divulgação de conteúdo sabidamente inverídico e
descontextualizado em propaganda eleitoral, ainda que repostado, constitui
infração eleitoral, sujeitando o responsável à penalidade legal."
(TRE/PR RECURSO ELEITORAL nº060089052, Acórdão, Des. Eleitoral Guilherme
Frederico Hernandes Denz, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
21/10/2024).

II.iv. No caso concreto entendo ter havido uma extrapolação da liberdade de manifestação do
pensamento, porquanto a propaganda eleitoral em questão veiculada no horário eleitoral gratuito

Num. 44157746 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
não se limita à crítica política legítima ou ao confronto de ideias, mas se vale de uma narrativa
sensacionalista e descontextualizada com o objetivo de criar uma percepção negativa,
associando a candidatura Tiago Amaral a práticas criminosas, que não restaram comprovadas.
Quanto à operação “Quadro Negro”, a recorrida comprovou que houve o arquivamento do feito, a
pedido do próprio Ministério Público Estadual, veja-se:

Da mesma forma, em relação à operação Publicanos também houve o pedido de arquivamento
(id. 44146531):

A alegação dos Recorrentes de que ainda há investigações em face de TIAGO AMARAL sobre a
possível fraude de licitação, peculato, organização criminosas e possíveis outros delitos, sequer
faz parte da propaganda impugnada, que cita apenas a operação Quadro Negro e Publicano.
Além disso, a descontextualização da propaganda é nítida ao indicar a data de 08 de
outubro de 2024 no início da manchete - GAZETA DO POVO, quando, em verdade, a data
da notícia, que é de 07 de março de 2016, indicando que a propaganda tem o interesse de
falsear a data da veiculação da notícia, trazendo o passado ao presente da eleição, apenas
com o fim de incutir na mente do eleitor que, atualmente, o candidato TIAGO AMARAL
ainda estaria envolvido em casos de corrupção.
Em que pese as matérias terem de fato sido veiculadas à época, posteriormente verificou-se que
as investigações ali existentes não prosperaram, a ponto do próprio Ministério Público ter pedido
o arquivamento das mesmas.
Assim, ao trazer notícias descontextualizadas da atualidade, tem sim o nítido viés de incutir
estados mentais outros nos eleitores, eis que se traz na peça publicitária notícias antigas como se
atuais fossem imputando ao candidato TIAGO AMARAL a pecha de quem teria recebido dinheiro
de corrupção, quando sequer há prova atual nesse sentido, resultando no arquivamento
das investigações objeto da presente propaganda.
Não bastasse isso, o programa em questão, ao relacionar o candidato com atos de corrupção, vai
em desencontro com o Termo assinado por AMBOS, a partir de proposta da sociedade civil
organizada encampada pelo TRE Paraná, no sentido de se buscar um PACTO PELA PAZ nas
eleições, e que buscou difundir a “cultura da Paz", com o incentivo a que não houvesse a
proliferação de desinformação e discursos de ódio, mas sim fosse buscada a discussão
de propostas para a cidade. Veja-se o Termo assinado pelos candidatos de Londrina no Segundo
Turno:

Num. 44157746 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
Nesse diapasão, é certo que o direito à liberdade de expressão não possui caráter absoluto,
podendo ser restringido quando constatada a apresentação de conteúdos produzidos para
desinformar e/ou quando ofendem a honra ou a imagem de candidatos, a partir de fatos
manifestamente inverídicos/falseados com vistas a prejudicar a lisura do processo eleitoral e a
própria vontade do eleitor em exercer o seu direito de voto.
Destarte, é mister a manutenção da sentença.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto para
manter integralmente a sentença, que:
a) reconheceu a conduta dos representados como propaganda eleitoral irregular no que
concerne ao conteúdo impugnado aqui impugnado, confirmando a decisão que
determinou a retirada do supracitado vídeo impugnado que quer vincular o
candidato Tiago Amaral ao recebimento de propina ou envolvimento nas Operações
“Publicano” e “Quadro Negro”, de forma descontextualizada e atemporal, mantendo a
proibição de reexibição ou compartilhamento do conteúdo impugnado nesse ou em outro
meio de propaganda.
b) condenou o representado ao pagamento de multa no mínimo legal no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do artigo 57-D, § 2º, da Lei nº 9.504/97.
É como voto

JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600364-98.2024.6.16.0042 - Londrina -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE: PRA
LONDRINA SEGUIR CRESCENDO [PP/PODE] - LONDRINA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE:

Num. 44157746 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 15:50:12
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102315501227000000043107319
Número do documento: 24102315501227000000043107319
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 06/12/2024 19:00:23
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA SAPIECINSKI
GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA - PR31311, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, BRUNA DE
FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRENTES: MARIA TEREZA PASCHOAL DE
MORAES, EDUARDO TOMINAGA - Advogados dos RECORRENTES: CARLOS FREDERICO VIANA
REIS - PR22975-A, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, KASSIO ALEXANDRE DA SILVA BASSO - PR113638,
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
PR31311, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707 - RECORRIDO: A LONDRINA QUE
QUEREMOS [PRD/PL/PSD/AGIR/AVANTE/UNIÃO] - LONDRINA - PR - Advogado do(a)
RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.10.2024